Tribunal: STF
Processo: RHC 247244
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por C.S.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 860.508/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.(edoc. 88)



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal – CP (homicídios qualificados consumado e tentado em concurso formal), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    Neste recurso, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal aludindo à desproporcionalidade da fixação da pena-base no patamar de 1/3 acima do mínimo legal em razão da existência de 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime).



    Ressalta que deveria ter sido aplicada a fração de 1/5 (um quinto), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Ao final, pugna,



    “pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que pena-base do ora recorrente seja recalculada no crime de homicídio tentado, levando-se em consideração a fração de aumento em 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPROCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. Na hipótese, quanto ao homicídio consumado, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/6 sobre a pena-base em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade). Em relação ao homicídio tentado, a presença de duas vetoriais negativas (culpabilidade e consequências do crime), motivou o aumento da pena base em 1/3. As referidas frações de aumento não se mostram desproporcionais, tendo sido utilizado o parâmetro aceito por esta Corte Superior, qual seja, exasperação de 1/6 sobre a pena mínima dos delitos por cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (edoc. 88).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Na hipótese, quanto ao homicídio consumado, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/6 sobre a pena-base em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade). Em relação ao homicídio tentado, a presença de duas vetoriais negativas (culpabilidade e consequências do crime), motivou o aumento da pena base em 1/3. As referidas frações de aumento não se mostram desproporcionais, tendo sido utilizado o parâmetro aceito por esta Corte Superior, qual seja, exasperação de 1/6 sobre a pena mínima dos delitos por cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria’. (edoc. 88, grifamos)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, tendo o Superior Tribunal de Justiça chancelado o cálculo por inexistir qualquer distorção.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Outrossim, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229357 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17/08/2023, grifamos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020, grifamos)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente